Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600356-40.2024.6.16.0166
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
01/12/2024
Número: 0600356-40.2024.6.16.0166

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 06/10/2024
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600356-40.2024.6.16.0166, (DRAP - 0600355-55.2024.6.16.0166) que indeferiu o pedido de
Requerimento de Registro de Candidatura de Valmir Schlickmann, pela coligação Mudança de
Verdade PP/PDT/MDB/Federação PSDB Cidadania(PSDB/Cidadania)/PSB, julgando-o inapto para
concorrer nas Eleições Municipais de 2024, no pleito majoritário, para o cargo de Prefeito, no
Município de Três Barras do Paraná/PR, sob o número 40, com a seguinte opção de nome: Valmir
Schlickmann, nos termos dos arts. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 Lei
Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput, em razão da ausência de certidão de quitação eleitoral,
nos termos do § 7º, art. 11, da Lei nº 9.504/1997 e inciso I, art. 80, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Indeferimento ao registro de candidatura de Valmir Schlickmann, para concorrer ao cargo de
prefeito, sob o número 40, pelo Partido Socialista Brasileiro, do município de Três Barras do
Paraná,/PR, pois no caso em questão, está ausente no Requerimento de Registro de Candidatura
em análise uma condição de elegibilidade, qual seja, ausência de quitação eleitoral, razão pela qual
o indeferimento do registro de candidatura é imperioso). RE1
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALMIR SCHLICKMANN (EMBARGANTE)
RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA
(ADVOGADO)
SIMONE DZIVIELEVSKI CLEN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR
(EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44154717
23/10/2024
14:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44154717 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314132592500000043104383
Número do documento: 24102314132592500000043104383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:30:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.210

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
NO
REGISTRO
DE
CANDIDATURA 0600356-40.2024.6.16.0166 – Três Barras do Paraná – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: VALMIR SCHLICKMANN
ADVOGADO: RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA - OAB/PR46983
ADVOGADO: SIMONE DZIVIELEVSKI CLEN - OAB/PR108312
EMBARGADA: JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL
EM
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
ELEIÇÕES
2024.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA JULGADA.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao recurso manejado pelo embargante e manteve o
indeferimento de registro de candidatura, sustentando haver
omissão quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e da cooperação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão
no acórdão quanto aos argumentos de defesa do embargante; (ii)
determinar se os Embargos de Declaração podem ser usados
para rediscutir o mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração só são cabíveis para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
art. 275 do Código Eleitoral c.c. o art. 1.022 do Código de

Num. 44154717 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314132592500000043104383
Número do documento: 24102314132592500000043104383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:30:23
Processo Civil.
4. O acórdão analisou os fatos e aplicou o direito de acordo com
a legislação, não havendo omissão.
5. O embargante busca a rediscussão do mérito da decisão, o que
é vedado nos Embargos de Declaração.
6. O recorrente teve suas contas julgadas como não prestadas, e a
nulidade de citação no processo de prestação de contas não pode
ser analisada no processo de registro de candidatura, conforme a
Súmula TSE 51.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não são
meio hábil para rediscutir o mérito da decisão. 2. Não há
omissão no acórdão que examine todas as questões suscitadas e
aplique corretamente o Direito.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275;
Código de Processo Civil, arts. 6º, 8º e 1.022; Súmula TSE 51.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/10/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Valmir Schlickmann contra o Acórdão nº 64.656 (id.
44093546), por meio do qual o recurso por ele interposto contra a sentença do Juízo da 166ª Zona Eleitoral -
Catanduvas foi desprovido, mantendo-se o indeferimento do seu registro de candidatura.
Em suas razões (id. 44113297), o embargante afirma que o acórdão foi omisso, por violação aos arts. 6º e 8º
do Código de Processo Civil, ao não observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da
cooperação processual.
Alega que o indeferimento de sua candidatura foi baseado na decisão anterior que julgou suas contas como

Num. 44154717 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314132592500000043104383
Número do documento: 24102314132592500000043104383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:30:23
não prestadas, decorrente unicamente de falta de manifestação sobre ressalvas nas contas, sendo que a
inércia em questão se deu pela omissão de seu advogado e que tal omissão não poderia ser imputada a ele,
que não foi pessoalmente citado.
Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para que seja deferido
o seu registro de candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 43982082), opinando pelo conhecimento e pela
rejeição dos embargos de declaração opostos.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O Acórdão embargado foi publicado em sessão no dia 02/10/2024 (id. 44093546) e os Embargos de
Declaração (id. 44113297) foram opostos em 05/10/2024, sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição contra decisão ou acórdão
acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de
Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento judicial sobre ponto
ou questão relevante suscitada pelas partes ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício.
Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de
Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais
o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Na espécie, da simples leitura da petição de Embargos verifica-se facilmente que o embargante busca, na
verdade, a rediscussão do mérito recursal, o que é vedado na via eleita.
O acórdão analisou os fatos narrados na peça recursal e aplicou o direito da forma como prevista na
legislação de regência, inexistindo qualquer omissão a sanar. Confira-se:
(...)
No caso em tela, o recorrente não está quite com a Justiça Eleitoral, na medida em que
teve suas contas de campanha referentes às Eleições de 2020, na qual concorreu ao cargo
de prefeito, julgadas não prestadas, conforme se infere da sentença nos autos de PCE nº
0600472-85.2020.6.16.0166 (id. 96499181 daqueles autos), transitada em julgado em
29/09/2021.
Após a intimação para suprir a irregularidade no seu RRC (id. 44053453), o recorrente
ajuizou, em 07/09/2024, “Querela Nullitatis” (PetCiv 0600385-90.2024.6.16.0166),

Num. 44154717 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314132592500000043104383
Número do documento: 24102314132592500000043104383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:30:23
com pedido liminar, requerendo o reconhecimento da nulidade da decisão prolatada nos
autos PCE nº 0600472-85.2020.6.16.0166.
A medida liminar pleiteada foi indeferida (id. 123891282 daqueles autos), em decisão
mantida pelo juízo após pedido de retratação.
Destarte, o que se conclui é que, estando o recorrente com suas contas julgadas como não
prestadas e inexistindo, até o momento, decisão judicial capaz de alterar tal situação, não
merece reforma a decisão que indeferiu o seu registro de candidatura.
Ressalte-se que, tal como apontado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
aplicável ao caso em apreço o verbete da Súmula TSE 51, segundo o qual “O processo de
registro de candidatura não é o meio adequado para se afastarem os eventuais vícios
apurados no processo de prestação de contas de campanha ou partidárias”.
Assim, não tendo o magistrado de origem deferido a medida liminar pleiteada, por meio da
qual o recorrente pretendia suspender os efeitos da decisão que julgara suas contas como
não prestadas, não cabe a este Tribunal, no processo de registro de candidatura, analisar
eventual nulidade de citação no processo de prestação de contas.

Não há, pois, omissão no acórdão embargado, que, ao analisar todas as questões trazidas aos autos e
fundamentado na legislação e na jurisprudência, decidiu pela manutenção da sentença que indeferiu o seu
registro de candidatura.
Assim, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita propriamente a quaisquer vícios, mas sim
ao descontentamento com a solução dada ao caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a
modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo
acolhimento os aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o embargante utilizar da via recursal
adequada, considerando que a matéria está devidamente prequestionada.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração para, no mérito,
REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão embargada nos seus ulteriores termos.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44154717 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314132592500000043104383
Número do documento: 24102314132592500000043104383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:30:23

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600356-40.2024.6.16.0166 -
Três Barras do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
- EMBARGANTE: VALMIR SCHLICKMANN - Advogados do(a) EMBARGANTE: RAFAEL CIRYLLO
CHIAPETTI ALVES DE MOURA - PR46983, SIMONE DZIVIELEVSKI CLEN - PR108312 -
EMBARGADA: JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.10.2024